Tribunal: STF
Processo: RE 463278
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-08-14
Data de publicação: 2007-08-14

Ementa:
EMENTA: 1. RECURSO. Extraordinário. Admissibilidade. Inobservância
   do seu art. 97. Agravo regimental provido. Aplicação direta de
   norma constitucional que implique juízo de desconsideração de
   preceito infraconstitucional só pode dar-se com observância da
   cláusula de reserva de Plenário prevista no art. 97 da
   Constituição da República.